Tribunal: STF
Processo: Rp 995
Classe: Rp
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1979-11-22
Data de publicação: 1979-11-22

Ementa:
REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARGÜIÇÃO QUE SE DIRIGE
CONTRA O ARTIGO 1., II, "B", "C" E "F", E O ARTIGO 2., I, "A" E "B",
AMBOS DA LEI COMPLEMENTAR N. 154 DE 8 DE JULHO DE 1977, DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
INEXISTÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE QUANTO A FALTA DE INICIATIVA
DO GOVERNADOR DO ESTADO (ART-57, III, COMBINADO COM O ARTIGO 13,
III, AMBOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL), EM FACE DO DISPOSTO NO INCISO
II DO ARTIGO 115 DA MESMA CONSTITUIÇÃO (CRIAÇÃO DE CARGOS EM
SECRETARIA DE TRIBUNAL).
NÃO E DE CONHECER-SE A REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE - AÇÃO
DIRETA EM QUE SE DISCUTE A CONSTITUCIONALIDADE, OU NÃO, DE LEI EM
TESE - QUANDO HÁ CONTROVERSIA SOBRE OS FATOS (NO CASO, AS FUNÇÕES
PERTINENTES AOS CARGOS) A QUE SE REFERE A NORMA JURÍDICA OBJETO DA
ARGÜIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE SOB A ALEGAÇÃO DE OFENSA AO
PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA PARIDADE.
INTERPRETAÇÃO DA EXPRESSAO "ATRIBUIÇÕES ASSEMELHADAS" QUE SE
ENCONTRA NO CAPUT DO ARTIGO 98 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AS FUNÇÕES
SÃO ASSEMELHADAS QUANDO LHES FALTA IDENTIDADE EM RAZÃO DAS
PECULIARIDADES QUE CADA PODER DO ESTADO APRESENTA COM REFERENCIA A
SERVIÇOS QUE, EM SUA SUBSTANCIA, SÃO OS MESMOS. INEXISTÊNCIA, NO
CASO, DESSA ASSEMELHAÇÃO APENAS NO TOCANTE A "AGENTE DE SEGURANÇA
JUDICIÁRIA".
REPRESENTAÇÃO CONHECIDA EM PARTE, E JULGADA PROCEDENTE, TAMBÉM EM
PARTE, PARA DECLARAR INCONSTITUCIONAIS AS ALINEAS "B" E "F" DO
INCISO II DO ARTIGO 1. DA LEI COMPLEMENTAR N. 154, DE 8 DE JULHO DE
1977, DO ESTADO DE SÃO PAULO.